Tribunal: TJSP
Processo: 0003017-06.2012.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. Admissibilidade em parte. "A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21. Admissibilidade em parte. "A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". Entendimento do c. STF, em repercussão geral (ARE 843.989, Tema 1.199).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JANDIRA. Desvios de dinheiro público, entre os meses de novembro de 2010 e março de 2011, a que os réus deram ensejo ao promover e/ou incentivar inserções fraudulentas nos sistemas de dados da folha de pagamento da Municipalidade de Jandira, em proveito próprio, em detrimento do erário. Elementos da fase pré-processual corroborados em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa. Pedido julgado procedente para reconhecer a prática do ato improbidade administrativa previsto no artigo 9o, caput e inciso XI, da Lei Federal no 8.429/92. Sentença que impôs sanções como perda de bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. Apelação interposta pelo corréu Carlos Tenório Cavalcante. Desprovimento. Comprovado o dolo do apelante na apropriação de valores públicos, conforme evidenciado por provas documentais e testemunhais. Sanções que são proporcionais à gravidade dos atos, em conformidade com o artigo 12, I, da Lei no 8.429/92. Dolo configurado. Ato de improbidade administrativa caracterizado. Enriquecimento ilícito comprovado. Na esfera penal, houve sentença e acórdão os quais reconheceram o crime de peculato e de desvio de dinheiro público, mediante abuso de confiança, para proveito próprio ou alheio. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.